Tribunal: TJSP
Processo: 3000976-58.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Irredutibilidade de Vencimentos
Órgão julgador: Maria Olívia Alves
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Inocorrência de omissão, obscuridade ou contradição – Exame de todos os pontos controvertidos e exposição dos fundamentos do resultado do julgamento – Rejeição dos embargos declaratórios.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000365544
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
3000976-58.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que são embargantes
IONE AQUEMI GUIBU e JAIME ANBINDER, é embargado SÃO PAULO
PREVIDÊNCIA - SPPREV.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SIDNEY ROMANO DOS
REIS (Presidente sem voto), EVARISTO DOS SANTOS E LEME DE CAMPOS.
São Paulo, 26 de maio de 2020.
MARIA OLÍVIA ALVES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 3000976-58.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 30.935
2
Voto no 30.935
Embargos de Declaração no 3000976-58.2020.8.26.0000/50000
Embargantes: Ione Aquemi Guibu e outro
Embargada: São Paulo Previdência SPPrev
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Inocorrência de omissão,
obscuridade ou contradição – Exame de todos os pontos
controvertidos e exposição dos fundamentos do resultado do
julgamento Rejeição dos embargos declaratórios.
Trata-se de embargos de declaração opostos contra o v. acórdão de fls.
24/27 (apenso digital), por meio do qual foi dado provimento ao recurso de agravo de
instrumento interposto por São Paulo Previdência SPPrev nos autos de cumprimento de
sentença movido por Ione Aquemi Guibu e outro, ora embargantes, determinada a
condenação da parte exequente ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais
ante o acolhimento da impugnação ofertada pela SPPrev.
Sustentam os embargantes, em síntese, a existência de omissão no
julgado, pois não foi apreciado o pedido subsidiário formulado em sede de contraminuta, a
fim de que os honorários fossem reduzidos à metade, nos termos do artigo 90, § 4o, do
Código de Processo Civil, ante a ausência de resistência dos embargantes (fls. 1/2).
Houve resposta (fls. 7/11).
É o relatório.
Conheço dos embargos declaratórios, porque tempestivos, e os rejeito.
Toda a matéria recursal foi analisada e decidida pelos Eméritos
Julgadores, com exposição dos fundamentos fáticos e jurídicos do julgamento, inexistindo
qualquer vício a ser sanado.
Exatamente como foi julgado, “De fato, o acolhimento da impugnação
ao cumprimento de sentença e o reconhecimento de excesso da cobrança por parte dos
exequentes induz à fixação de honorários advocatícios sucumbenciais em favor dos
patronos do executado, por força do que dispõe o artigo 85 do Código de Processo Civil.
Desse modo, deve ser compreendido que, se nos autos do cumprimento de sentença o
executado necessita oferecer impugnação para reconhecer o excesso de execução, deverá

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 3000976-58.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 30.935
3
o exequente arcar com honorários advocatícios do patrono do executado, porquanto deu
causa indevida ao oferecimento da impugnação. Em suma, ainda que os exequentes não
tenham oferecido resistência ao pedido de reconhecimento do excesso de execução, de
rigor a condenação deles ao pagamento de honorários advocatícios, em obediência ao
princípio da causalidade” (fls. 25/26 apenso digital).
De todo modo, cumpre registrar que, na hipótese, se mostra incabível a
redução dos honorários pela metade, prevista no artigo 90, § 4o, do CPC, situação em que
se exige o cumprimento cumulativo de dois requisitos: reconhecimento do pedido e pronto
cumprimento da pretensão inicial.
Aliás, consoante já decidiu o Col. Superior Tribunal de Justiça, “[...] a
previsão legal é incompatível com o procedimento de execução ao qual está sujeita a
Fazenda Pública, por não haver possibilidade de adimplemento simultâneo da dívida
reconhecida, ante a necessidade de expedição de precatório ou requisição de pequeno
valor” (REsp 1691843/RS, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em
11/02/2020, DJe 17/02/2020).
Na verdade, pretendem os embargantes manifestar inconformismo com o
conteúdo do julgado.
Contudo, os embargos de declaração não se prestam à análise da correção
ou não do julgamento, e, assim, não podem ser utilizados com caráter nitidamente
infringente ou simplesmente para prequestionar matéria a ser objeto de outros recursos, se
não estiverem presentes as hipóteses (omissão, contradição e obscuridade) que justificam
sua interposição.
Vale lembrar que não se exige do julgador a manifestação expressa sobre
todas as alegações das partes, desde que examinados os pontos controvertidos da demanda
recursal e expostos os fundamentos fáticos e jurídicos do julgamento.
Ademais, conforme estabelece o Código de Processo Civil, em seu artigo
1025, “consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para
fins de prequestionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou
rejeitados”.
E nos termos dos Enunciados no 12 e 13 da ENFAM (Escola Nacional de
Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados), “não ofende a norma extraível do inciso IV
do § 1o do art. 489 do CPC/2015 a decisão que deixar de apreciar questões cujo exame

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 3000976-58.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 30.935
4
tenha ficado prejudicado em razão da análise anterior de questão subordinante” e “o art.
489, § 1o, IV, do CPC/2015 não obriga o juiz a enfrentar os fundamentos jurídicos
invocados pela parte, quando já tenham sido enfrentados na formação dos precedentes
obrigatórios.”
Ante o exposto, pelo meu voto, rejeito os embargos de declaração.
MARIA OLÍVIA ALVES
Relatora